Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711899-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SADEK CRISOSTOMO ABSI ALFARO AGRAVADO: JESIO ADRIANO FIALHO, JAIME PEREIRA FIALHO, CARLOS JOSE DOS SANTOS D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reautue-se para a classe principal. Intimem-se as partes para ciência. Brasília, 29 de junho de 2021 17:32:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator